Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por METHAMORFOSE PATIO II COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA ME E OUTRA (ID 21868551), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.